Tribunal: TJMT
Processo: 1006456-58.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006456-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ITAUAN DE ARAUJO SILVA - CPF: 003.175.421-09 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP PELA LEI N
.
14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Agravo em
E
xecução
P
enal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem prévia realização de exame criminológico, ao fundamento de estarem preenchidos os requisitos do art. 112
,
da Lei de Execução Penal.

O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico, com base na redação conferida pela Lei n
.
14.843/2024 ao § 1º do art. 112 da LEP, bem como nas peculiaridades do caso concreto, diante do histórico executório do apenado.

II.
Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a exigência obrigatória de exame criminológico introduzida pela Lei n
.
14.843/2024 aplica-se a condenações por fatos anteriores à sua vigência e se, no caso concreto, estão presentes fundamentos idôneos para determinar sua realização.

III.
Razões de Decidir:

1
. A alteração promovida pela Lei n
.
14.843/2024, ao tornar obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, possui natureza mais gravosa, configurando
novatio
legis in pejus
, razão pela qual não pode retroagir para alcançar
fatos anteriores, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º
,
do Código Penal.

2
. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que o exame criminológico pode ser determinado de forma fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se seu caráter excepcional.

3
. A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal pretérito não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para impor a realização do exame, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.

4
. Ausência de registro recente de faltas disciplinares
, a
existência de atestado de bom comportamento carcerário
e declaração de acompanhamento terapêutico por equipe multidisciplinar são
circunstâncias que evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo, inexistindo motivação concreta apta a justificar a medida excepcional.

IV.
Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A exigência obrigatória de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n
.
14.843/2024, não se aplica a condenações por fatos anteriores à sua vigência, por configurar norma mais gravosa. 2. O exame criminológico mantém caráter excepcional, somente podendo ser determinado mediante decisão fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112 e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n
.
26; STJ, Súmula n
.
439; STJ, RHC n
.
200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo de execução penal n.
0016126-02.2012.8.11.0042
, que
deferiu a progressão de regime ao sentenciado

progressão de regime prisional ao reeducando
Itauan

d
e Araújo Silva
, do fechado para o semiaberto, sem a realização prévia de exame criminológico (Id. 262098262).

Em suas razões recursais o Ministério Público
sustenta que, embora preenchido o requisito temporal, o requisito subjetivo não restou adequadamente demonstrado, sendo imprescindível a realização de exame criminológico. Invoca a redação atual do art. 112, §

1º, da Lei de Execução Penal, defendendo sua natureza processual e aplicação imediata, bem como a incidência da Súmula 439 do STJ, que admite o exame pelas peculiaridades do caso concreto
.

Aduz que o agravado cumpre pena total de 19 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo majorado, um de tráfico de drogas e um de furto, tendo implementado o requisito objetivo em 08/11/2025, possuindo

histórico executório desfavorável, com condenações por crimes praticados durante o cumprimento da pena, inclusive no regime semiaberto, além de regressão por abandono
do cumprimento das sanções
, circunstâncias que evidenciariam risco de reiteração criminosa e recomendariam avaliação técnica individualizada
(Id.
350412394
).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
346330854
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (Id.
346330853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
350412394
).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, conheço do recurso manejado pelo agravante.

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre uma pena unificada de
19
(
dezenove
) anos,
8
(
oito
) meses e 1
0
(
dez
) dias de reclusão, nos autos do executivo de pena n.
0016126-02.2012.8.11.0042
, pela prática dos crimes
de roubo majorado,
furto qualificado e tráfico de drogas
.

Verifica-se que a pena remanescente atual é de aproximadamente
9
(
nove
) anos,
5
(
cinco
) m
eses
e 28 (vinte e oito) dias, sendo que, no dia
08/11/2025
, preenchido o requisito objetivo para progressão regimental e acostado atestado de bom comportamento carcerário
.

Em
11/11/2025
o magistrado de origem deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico, por entender preenchidos os requisitos do art. 112
,
da LEP
(Id.
346330851

– SEEU n.
0016126-02.2012.8.11.0042
– mov.
306.1).

Em 12/11/2025 houve a juntada de declaração da Associação e Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão atestando que o recuperando está acolhido e sendo acompanhado por equipe multidisciplinar para tratamento de dependência química e alcoólica (Id. 346330861 – SEEU n.
0016126-02.2012.8.11.0042
– mov. 318.1).

Pois bem.

De forma objetiva, após minuciosa análise dos autos e cuidadosa reflexão sobre os argumentos apresentados pelas partes, concluo que o recurso não merece provimento.

De início, importante destacar que o art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/84 foi recentemente alterado pela Lei n. 14.843/2024, publicada em 11.04.2024, passando a exigir, de forma obrigatória, a realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Contudo, referida alteração legal não pode retroagir, uma vez que possui conteúdo mais gravoso ao apenado no tocante à obrigatoriedade do exame criminológico, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, conforme disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Acerca do tema, este e. Tribunal entende que
a submissão do reeducando a exame criminológico tornou-se facultativo, cabendo ao condutor do processo executivo de pena, diante do caso concreto, analisar sua necessidade e, entendendo indispensável, determinar a realização da perícia mediante decisão fundamentada
. (N.U 1024878- 23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade abstrata dos delitos, a extensão da pena remanescente e a probabilidade de reincidência, por não constituírem elementos concretos relacionados à conduta do sentenciado durante a execução da pena, não são suficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico na análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios.

Ademais, ao contrário do alegado pelo
Parquet
, a Lei n. 14.843/2024 não possui efeito retroativo para condenações anteriores à sua vigência (STJ, RHC n. 200.670/GO). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que normas mais gravosas não podem retroagir em prejuízo do apenado, conforme preconiza a Súmula 471/STJ e os precedentes correlatos.

No caso em apreço, conforme asseverado pelo magistrado de origem, nota-se que todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, sendo que os fatos datam
2002, 2004,
201
2, 2018 e 2022
, de modo que a submissão ao exame criminológico é facultativa, conforme redação anterior do art. 112, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, que determinava a sua realização mediante decisão fundamentada.

Em relação aos fatos ocorridos antes da alteração legislativa, a submissão do reeducando ao exame criminológico permanece como uma condição não obrigatória para o deferimento da progressão de regime. Contudo, é facultado ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização do referido exame, desde que mediante decisão judicial devidamente fundamentada,
com a devida indicação de elementos concretos que justifiquem a medida, observando, em qualquer hipótese, o seu caráter excepcional.

Portanto, aplicam-se ao caso os seguintes enunciados sumulares:

Súmula Vinculante n. 26: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Tais verbetes reafirmam a impossibilidade de retroação de normas penais mais severas, assegurando a observância do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa, consagrado no art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal.

Colaciono o seguinte julgado da Sexta Turma do STJ:

A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui
novatio
legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em Habeas Corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para
que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024).

A respeito do assunto, este
eg
. Tribunal de Justiça decidiu:

Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime. (TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico, podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023).

Ademais, conforme destacado pelo Juízo da Execução Penal, desde o último encarceramento do apenado não há registro de condutas faltosas, sejam elas graves ou médias, o que evidencia a falta de justificativa para a realização de exame psiquiátrico. Ressalte-se que embora os crimes imputados envolvam violência ou grave ameaça, as provas apresentadas nos autos demonstram que o
cumprimento da pena, até o presente momento, tem ocorrido de forma regular e adequada.

Diante da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a necessidade de realização do exame criminológico e considerando que a decisão de origem está devidamente alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se pela improcedência do pleito ministerial.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026